Tribunal: TCU
Processo: 006.604/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1292/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 169, inciso I, e § 2o, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, promovendo-se, em seguida, o seu apensamento ao TC- Processo 001.760/2020-3 (Representação), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 006.604/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União Lucas Rocha Furtado. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente - MMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.